Tribunal: TJMT
Processo: 1001332-20.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial nos autos da apelação 1001332-20.2016.811.0041
RECORRENTE: GILMAR ALVES DE SENA
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por GILMAR ALVES DE SENA com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (fls. 555/556-TJ):
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – FÉRIAS E LICENÇAS PRÊMIOS NÃO GOZADAS PELO POLICIAL MILITAR QUANDO DO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES – DESVINCULAÇÃO DAS FILEIRAS MILITARES POR FORÇA DE DECISÕES JUDICIAIS – AÇÃO PENAL E AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA QUE DETERMINARAM A PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA – CONDUTA DESABONADORA DO POLICIAL MILITAR – IMPOSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO DE LICENÇA PRÊMIO – FÉRIAS – NÃO USUFRUIÇÃO DURANTE A ATIVIDADE POR NECESSIDADE DO SERVIÇO - DIREITO À INDENIZAÇÃO PECUNIÁRIA - APELO DO ESTADO DE MATO GROSSO PARCIALMENTE PROVIDO. NÃO INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA NA CONDENAÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL – ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – MATÉRIA PENDENTE DE JULGAMENTO PELO STF – TEMA 810 – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – APELO DO AUTOR DESPROVIDO.
1. Recurso de Apelação do Estado de Mato Grosso.
2. A licença prêmio, como o próprio nome diz, é uma espécie de bônus concedido pelo poder público ao servidor como forma de premiá-lo por sua assiduidade, comprometimento e seriedade no desenvolvimento das suas atividades públicas.
3. Servidor público militar (policial militar).
4. Aplicação de legislação específica (Leis Complementares Estaduais no 26/93 e 231/05).
5. Da mesma forma como o estatuto do servidor público civil, o Estatuto do Policiais Militares do Estado de Mato Grosso, também impõe a negativa da concessão de licença prêmio por condutas desabonadoras à conduta do policial militar, conforme estabelece o art. 191, §6o, da Lei Complementar Estadual no 26/93 e art. 100, §5o da Lei Complementar no 231/05.
6. Autor desvinculado das fileiras militares por força de decisões judiciais condenatórias com trânsito em julgado (ação civil pública por improbidade administrativa) e ação penal, as quais determinaram a perda da função pública.
7. Se a legislação vigente à época dos fatos proíbe a concessão de licença prêmio à servidor que sofreu sanção administrativa de natureza grave ou condenação à pena privativa de liberdade, as quais não teriam, em tese, o condão de romper o vínculo do servidor com o poder público, como muito mais razão, há óbice na concessão do referido benefício àquele que teve duas condenações judiciais (cível e penal) que determinaram a perda do cargo público.
8. Férias não usufruídas pelo policial militar quando estava na ativa, ante a necessidade do serviço público.
9. Direito do Autor em ser indenizado de forma pecuniária das férias pleiteadas na exordial.
10. Recurso de Apelação interposto pelo Autor.
11. Não incidência de imposto de renda.
12. Inovação recursal, haja vista que o juízo a quo nada decidiu acerca de tal matéria, tão pouco foi objeto de questionamento pelas partes, seja na exordial ou quando da apresentação da defesa pelo Estado de Mato Grosso.
13. Impossibilidade deste Sodalício analisar tal pleito, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do juiz natural.
14. Pedido de correção monetária.
15. Matéria pendente de julgamento pelo plenário do STF (RE 870947 - Tema 810), ante ao pedido de vista. Assim, os índices para atualização do débito deverão ser fixados na fase de liquidação da sentença, observado o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810/STF.
16. Pedido de majoração de honorários advocatícios (art. 85, §11, do CPC), o mesmo não se mostra possível, pois a sua incidência somente ocorre quando o recurso interposto pela parte contrária for integralmente desprovido ou não conhecido (monocraticamente ou pelo colegiado) pois o seu objetivo é desestimular a interposição de recursos infundados ou protelatórios, o que não é o caso em tela.
17. Recurso de Apelação do Estado de Mato Grosso PARCIALMENTE PROVIDO apenas e tão somente para excluir da condenação, os valores referentes às licenças prêmios não gozadas pelo Autor e DESPROVIDO o apelo interposto pelo Autor, salientando que o índice de correção monetária deverá ser aplicado em consonância com o que for decidido pelo STF no Tema 810.
(N.U 1001332-20.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Vice-Presidência, Julgado em 02/09/2019, Publicado no DJE 02/10/2020)
Os Embargos de Declaração de Id. 22697492, foram rejeitados, conforme acórdão de Id. 59645484.
Alega violação aos artigos 1.022, inciso II, 489, §1o, inciso IV, artigo 373, inciso I e artigo 1.013 do CPC bem como o artigo 884 do Código Civil, ante a rejeição dos embargos de declaração vez que o recorrente teria direito às licenças-prêmio pretendidas, concedidas por autoridade competente antes mesmo de sobrevir a condenação, implicando em enriquecimento ilícito do recorrido, além de divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (Id. 63029458).
Contrarrazões sob Id. 65956484.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação do art. 1.022 do CPC
A partir da suposta violação ao artigo 1.022, I, do CPC, a parte recorrente alega que o acórdão recorrido é contraditório, porquanto o acórdão teria incorrido em contradição ante a rejeição dos embargos de declaração vez que o recorrente teria direito às licenças-prêmio pretendidas, concedidas por autoridade competente antes mesmo de sobrevir a condenação, implicando em enriquecimento ilícito do recorrido. Todavia, para efeito de Embargos de Declaração o argumento exposto não se amolda ao conceito de contradição, já que este vício ocorre quando na mesma decisão são expostos fundamentos com descompasso de ideias ou quando a fundamentação encontra-se em desacordo com a parte dispositiva.
Confira-se:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 284/STF. APLICAÇÃO ANALÓGICA AO RECURSO ESPECIAL. RECURSO DE NATUREZA EXTRAORDINÁRIA. CONTRADIÇÃO DEVE SER INTERNA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE VIOLAÇÃO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...)
2. A contradição "consiste na incompatibilidade entre proposições constantes do julgado, que são incoerentes entre si. Realmente, a contradição reside na existência de premissas ou conclusões inconciliáveis na decisão jurisdicional. Portanto, só há contradição interna, ou seja, entre proposições lançadas pelo Juiz ou tribunal no bojo da decisão jurisdicional" (Bernardo Pimentel SOUZA, In "Introdução aos Recursos Cíveis e à Ação Rescisória", 6a ed.,atual., de acordo com as Leis n. 11.672 e 11.697, de 2008. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 633). 3. Não há se falar em contradição quando a Corte de origem entende que o caso sob análise não se assemelha aos paradigmas apresentados afastando violação aos direitos de personalidade e indenização à título de danos morais.
6. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1341810/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 22/05/2019).
Partindo dessa premissa, nota-se que não há contradição quando o julgador não concede os pedidos da forma almejada pelo recorrente, pois, na verdade, o que se pretende é a rediscussão do mérito, e os aclaratórios não constituem a via adequada para tal mister.
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, I, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 17 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
XIV